Tribunal: TJSP
Processo: 1035677-65.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO- JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO- JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, não há como olvidar que a "Calculadora do Cidadão" constitui ferramenta informal para auxiliar os consumidores na identificação dos valores cobrados, não contemplando a peculiaridade de cada contrato, notadamente quanto à capitalização expressamente pactuada.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista e assistência, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocada à disposição do contratante.

RECURSO NÃO PROVIDO.